Tribunal: CARF
Processo: 10825.720912/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720912/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.031 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
SILVIA MARISA NOGUEIRA MENDES PERES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICA. COMPROVAÇÃO.
O direito à dedução de despesas médicas é condicionado à comprovação não só
da efetividade dos serviços prestados, mas também dos correspondentes
pagamentos (artigo 80, § 1o, III do Regulamento de Imposto de Renda Decreto
3.000/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 89/101) interposto contra decisão no acórdão
da 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP) de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720912/2013-84
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720912/2013-84

fls. 78/82, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
Notificação de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 18/03/2013, no
montante de R$ 11.691,95, já incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora
(calculados até 28/03/2013), com a apuração da infração de DEDUÇÃO INDEVIDA DE
DESPESAS MÉDICAS no montante de R$ 20.945,00 (fls. 22/27), em decorrência da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, entregue em
13/07/2011.
Da Impugnação
Regularmente intimada do lançamento a contribuinte apresentou impugnação em
22/04/2013 (fls. 02/14), acompanhada de documentos (fls. 15/20), com os seguintes argumentos,
consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 79/80):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/14, alegando, em
síntese, que:
Nos termos do RIR/99, tem-se por comprovada a despesa médica para fins de dedução
do imposto, quando apresentado o recibo emitido pelo profissional responsável,
com indicações de nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ.
Faltante essa comprovação, presta-se a substituí-la a indicação do cheque
nominativo emitido para pagamento dos serviços prestados;
A comprovação do pagamento é de caráter supletivo, fazendo-se necessário a
indicação de cheques nominativos apenas e tão somente nos casos em que
faltantes os recibos médicos;
No caso em questão além dos recibos devidamente preenchidos, alguns até
mesmo
com indicação do número do cheque dado em pagamento, foram apresentados
declarações dos profissionais prestadores do serviço quanto ao tratamento
realizado na Impugnante e no seu dependente Thiago, ou seja, a documentação
apresentada atende perfeitamente a legislação em referência;
O contribuinte não se encontra compelido a manter escrituração de suas
operações financeiras nem tampouco à guarda da documentação afeta, tais como:
extratos bancários, cópias de cheques, etc., não tendo a fiscalização colocado
sob suspeição a idoneidade dos documentos, não pode recusar o seu valor
probante, estando eles, por si sós, aptos a comprovar os desembolsos ocorridos com as
deduções pleiteadas;
É defeso à fiscalização recusar documentos sem demonstrar a inidoneidade dos
mesmos através de indícios de falsidade ou inexatidão. Sem que isso ocorra, prevalece
a
presunção de boafé do contribuinte, extensível aos documentos por ele apresentados
perante o Fisco;
Quanto a efetividade dos pagamentos, além da capacidade financeira da
Impugnante,
resta sobejamente demonstrada a disponibilidade de recursos para a satisfação dos
mesmos;
Como se verifica, militam em favor da Impugnante todos os pressupostos
materiais
legalmente exigidos para legitimar a dedução, enquanto a auditoria fiscal nada produziu
que pudesse abalar a veracidade da documentação oferecida.
Isto posto, estribado nas argumentações apresentadas e na documentação apresentada,
requer a exoneração da exigência firmada no Auto de Infração ora hostilizado, por
representar medida da mais lídima Justiça.
Da Decisão da DRJ
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720912/2013-84

Quando da apreciação da impugnação, a 22a Turma da DRJ/SP1, em sessão de 05
de novembro de 2013, no acórdão no 16-52.316, julgou a impugnação improcedente (fls. 78/82),
conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida (fl. 78):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
Ementa:
IRPF.
DESPESAS
MÉDICAS.
Na falta de comprovação das despesas médicas
efetuadas no montante pleiteado na declaração de ajuste, é de se manter o
lançamento nos exatos termos em que efetuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificada da decisão da DRJ em 14/11/2013 (AR de fls. 86/87), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 16/12/2013 (fls. 89/101), em síntese, com os
seguintes argumentos:
Relata que o voto condutor da decisão recorrida consolida a fragilidade da exação,
renuncia o enfrentamento das articulações esposadas na impugnação, para buscar amparo na
falácia de que as deduções pleiteadas a título de despesas médicas representam valores
exagerados em relação aos rendimentos recebidos.
Afirma que a legislação tributária não estabelece qualquer limite.
Aduz que as declarações subscritas pelos profissionais prestadores de serviços,
juntamente com os recibos por eles firmados preenchem todos os requisitos exigidos no artigo
8o, inciso II, alínea “a” e § 2o da Lei no 9.250 de 1995.
Insurge-se alegando ser inovação da decisão, além de não estarem contempladas
nos comandos legais aplicáveis à admissibilidade das deduções, a vinculação de cheques
nominativos coincidentes em valores e datas aos recibos apresentados, ou a prova de
disponibilidade financeira na data da realização dos pagamentos.
Colaciona jurisprudência do CARF.
Relata que nem mesmo a decisão apontou qualquer indício em desfavor dos
documentos apresentados pela Recorrente, nem qualquer objeção quanto aos requisitos formais
destes documentos, não havendo elementos que permitam afastar a idoneidade dos comprovantes
apresentados.
Menciona que o artigo 80 do RIR/1999, bem como os artigos 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001 atribuem ao cheque o caráter supletivo para comprovação de
despesas médicas.
Diz que o ato praticado pela fiscalização e ratificado pela decisão de primeira
instância fere os princípios da legalidade e moralidade administrativa.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720912/2013-84

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
O texto base que define o direito da dedução com despesas médicas e a
correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II,
alínea “a” e §§ 2o e 3o do artigo 8o e artigo 80 do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
CAPÍTULO II
DEDUÇÃO MENSAL DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL
(...)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720912/2013-84

Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
(...)
Dos referidos atos normativos extrai-se que poderão ser deduzidos da base de
cálculo do imposto de renda devido, os pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes e limitados a pagamentos especificados e comprovados,
com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720912/2013-84

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
Na DIRPF do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, a contribuinte informou
os seguintes pagamentos a título de despesas médicas (fl. 33):

No curso da fiscalização a contribuinte foi intimada inicialmente a apresentar os
seguintes documentos (fl. 36):

Posteriormente, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 13/2013 foram
solicitados os seguintes documentos (fl. 34):
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720912/2013-84

Consta na descrição dos fatos da notificação de lançamento lavrada, as seguintes
informações (fls. 24/25):

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720912/2013-84

Das reproduções acima, extrai-se que, inicialmente a contribuinte foi intimada a
apresentar, dentre outros, os comprovantes originais e cópias das despesas médicas e com planos
de saúde (fl. 36).
Tendo sido apresentados os comprovantes solicitados, a contribuinte foi intimada
a comprovar o pagamento das despesas médicas/odontológicas declaradas e os comprovantes da
efetiva prestação dos serviços médicos, com a indicação dos respectivos beneficiários (fl. 34).
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento
decorreu da falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas declaradas (fls.
24/25).
A decisão de primeiro grau manteve a glosa da dedução das despesas médicas sob
os seguintes fundamentos (fls. 81/82):
(...)
Foram glosadas as despesas médicas abaixo discriminadas, uma vez que
não houve
comprovação do efetivo pagamento destas despesas conforme exigido no Termo de
Intimação Fiscal no 13/2013, fl. 57:

A Impugnante alega que a fiscalização não pode exigir a comprovação do efetivo
pagamento nos termos em que solicitado, uma vez que o art. 80 do Regulamento do
Imposto de Renda –RIR/99 dá por comprovada a despesa médica quando apresentado o
recibo emitido pelo profissional responsável, com indicações de nome, endereço e
número de inscrição no CPF ou CNPJ.
Ressalte-se que é função da fiscalização glosar deduções em vista de valores exagerados
em relação aos rendimentos recebidos, como é o caso em questão, estando amparada
pelo artigo 73 e seu § 1o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda),
que assim dispõe:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”(Grifos
Nossos).
Por força dos dispositivos transcritos, a autoridade fiscal pode exigir que o contribuinte
apresente, além dos simples recibos emitidos pelo profissional, documentos que
comprovem o efetivo desembolso dos valores, ou até mesmo documentos que comprove
m os procedimentos médicos realizados.
Ademais, também nos anos calendários 2008 e 2010 houve dedução de despesas
médicas exageradas em relação aos rendimentos recebidos e referentes aos mesmos
profissionais. Fato que reforça a exigência pela autoridade fiscal da comprovação
do efetivo pagamento.
Constam dos autos os seguintes documentos:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720912/2013-84

Os documentos apresentados não comprovam nos termos exigidos pela autoridade
fiscal o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas. Não houve apresentação
de cheques nominativos coincidentes em valores e datas aos recibos apresentados,
nem ficou provada a disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos na data da rea
lização dos mesmos, permitindo-se a verificação inequívoca do nexo causal entre
os
recibos
apresentados e os pagamentos efetuados, com base no artigo 73 do RIR.
Sendo assim, deve-se manter o lançamento nos termos em que efetuado.
(...)
Com o recurso voluntário a contribuinte não apresentou nenhum documento para
contrapor os fundamentos da autoridade julgadora de primeira instância, limitando-se apenas a
afirmar que todas as despesas médicas deduzidas da base de cálculo do imposto de renda foram
devidamente comprovadas mediante recibos e declarações subscritas pelos profissionais
prestadores dos serviços.
Todavia, conforme excerto do acórdão reproduzido anteriormente, tais
documentos não se prestam para comprovar as despesas médicas e os pagamentos declarados.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua declaração de ajuste anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados.
Portanto, sendo seu o ônus probatório, não pode dele se eximir afirmando que o
recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova exigida. A comprovação do
pagamento da despesa ou alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, pode ser feita
por meio de receitas, exames, prescrição médica, laudos, prontuários de atendimento, dentre
outros.
A propósito, corroborando com tal assertiva, cumpre observar que sobre o tema,
este órgão Colegiado consubstanciou o seguinte entendimento na Súmula CARF no 180, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por conseguinte, ao contrário do alegado pela Recorrente não há qualquer mácula,
quer seja no lançamento, quer seja na decisão recorrida, tendo as autoridades lançadora e
julgadora de primeira instância agido estritamente dentro da legalidade.
Em vista dessas considerações, não merece qualquer reparo a decisão recorrida.
Conclusão
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.031 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720912/2013-84

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 122
DF CARF MF
Original